Tribunal: TJBA
Processo: 0510837-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510837-78.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON LUIZ VIEIRA DE AQUINO JUNIOR

Advogado(s)
:
GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

APELADO: LOJAS RENNER S.A. e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO DE R$ 3.000,00 PARA R$ 10.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O apelante pleiteia a majoração da verba indenizatória e dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais por inscrição indevida, é adequado e suficiente para reparar o dano; e (ii) se o percentual fixado para os honorários advocatícios sucumbenciais deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral presumido, que independe da comprovação do prejuízo.

4. Afasta-se a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça quando as demais anotações restritivas em nome do consumidor são posteriores à inscrição discutida em juízo, pois foi o ato ilícito da ré que maculou primeiramente o nome do autor.

5. A indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra insuficiente, devendo ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia mais adequada e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a capacidade econômica da ofensora, o caráter punitivo-pedagógico da medida e o longo período da negativação, sem configurar enriquecimento ilícito.

6. Mantém-se o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, por ter observado os critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tese de julgamento: "A existência de anotações restritivas posteriores àquela discutida em juízo não atenua a responsabilidade do ofensor nem justifica a fixação de indenização por dano moral em valor reduzido, afastando a incidência da Súmula 385 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; Súmula 385 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AC nº 0551344-86.2016.8.05.0001, Rel. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 23.07.2019; TJBA, AC nº 0500248-17.2016.8.05.0103, Rel. Marielza Maués Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, j. 26.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
0510837-78.2019.8.05.0001
,
figurando como apelante
WASHINGTON LUIZ VIEIRA DE AQUINO JUNIOR
e apelado

LOJAS RENNER S.A. e outros
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso,
nos termos do voto condutor.